Tribunal: TJSP
Processo: 2257285-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu dilação de prazo para recolhimento integral das custas processuais após o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Matéria que não consta do rol do artigo 1.015 do CPC/15. Inaplicabilidade do Tema n° 988 do C. STJ. Ausência de prova de urgência. Precedente desta C. Câmara. Recurso não conhecido.